Tribunal: CARF
Processo: 10680.722498/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722498/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
VANDERLEI MÁRCIO DA CONCEIÇÃO SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Ausente nos autos documentação hábil a comprovar a realização de despesa
médica, tendo como beneficiário o contribuinte declarante do imposto ou seu
dependente, mantém a glosa da dedução.
PENSÃO ALIMENTÍCA JUDICIAL. DEDUÇÃO.
Ausente nos autos documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que o
valor declarado como pago a título de pensão foi estabelecido em comando
judicial, mantém-se a glosa da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722498/2011-78
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722498/2011-78

Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em desfavor do contribuinte VANDERLEI MÁRCIO DA CONCEIÇÃO SALES, CPF
no
127.658.136-04,
foi
emitida
a
Notificação
de
Lançamento
no
2008/016374924545864, juntada nas fls. 09/15 destes autos, com apuração de imposto
de renda pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2007, exercício de
2008 no valor de R$4.384,70 que, somados os devidos acréscimos legais faz com que a
exigência do crédito importe em R$8.869,80, a saber:
Imposto de Renda Pessoa Física -Suplementar R$4.384,70
Multa de ofício R$3.288,52
Juros de mora (calculado até 30.12.2010) R$1.196,58
Total da exigência................................................... R$8.869,80
De acordo com o Relatório de fl. 10/13- Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal –
o imposto ora lançado decorreu de:
a) glosa de dedução de dependente, no valor de R$1.584,60, porque não se comprovou a
incapacidade física ou mental do dependente declarado, Leandro Augusto Caldeira
Sales, nascido em 28.08.1978;
b) glosa de dedução do valor de R$3.000,37, declarado com pagamento de pensão
alimentícia, em face de não comprovação de que referido pagamento fora feito em
cumprimento de “acordo homologado sobre pensão alimentícia”;
c) glosa de dedução do valor de R$11.359,41, declarado como despesas médicas pagas à
Caixa de Assistência dos Advogados (R$1.201,87); à Associação Pires e Santos
NUEESP (R$7.847,54) e para José Elias Gomes (R$2.350,00) tendo em vista que este
valor refere-se à despesa realizada com não dependente, o que restou provado por
intermédio dos cheques relacionados nas fls. 13, destes autos.
O contribuinte recebeu a Notificação em 28.12.2010 e em 27.01.2011 impugnou o
lançamento, conforme documentos de fls. 2/6, argumentando, em síntese, o que abaixo
segue anotado.
Depois de identificar-se, informa que o valor de R$3.000,37 foi pago a título de pensão
alimentícia em decorrência de decisão judicial; que Leandro Augusto Caldeira Sales,
CPF no 098.353.926-09, declarado como seu dependente, é mentalmente incapacitado
para o trabalho tendo sido beneficiário das despesas médicas glosadas, no valor de
R$11.359,4.
Ao final, relaciona os documentos que diz juntar à impugnação e junta aqueles de fls. 16
a 29.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPENDENTE. PROVA. CABIMENTO DE DEDUÇÃO.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722498/2011-78

Provado nos autos que a pessoa declarada como dependente preenche os requisitos
legais exigíveis pela legislação tributária para a espécie, restabelece-se a dedução, com
todos os seus consectários.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. MANUTENÇÃO.
Ausente nos autos documentação hábil a comprovar a realização de despesa médica,
tendo como beneficiário o contribuinte declarante do imposto ou seu dependente,
mantém a glosa da dedução.
PENSÃO ALIMENTÍCA JUDICIAL. DEDUÇÃO.
Ausente nos autos documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que o valor
declarado como pago a título de pensão foi estabelecido em comando judicial, mantém-
se a glosa da dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, apresentando novos documentos e alegando, em apertada síntese, os
argumentos deduzidos na impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
porém, deve ser conhecido parcialmente, conforme abaixo exposto.
Preclusão
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte junta novos documentos e solicita
análise, para fins de afastar a infração. Registre-se que não comprovou o motivo de não tê-los
apresentados por ocasião da impugnação, ou mesmo posteriormente, até a prolação do acórdão
recorrido.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Despesas médicas e pensão alimentícia
Com relação à glosa de dedução de despesas médicas, o impugnante não juntou
aos autos nenhum documento que comprove a sua realização, limitando-se a argumentar que
referidos gastos foram efetuados com o dependente Leandro Augusto Caldeira Sales. Mantém-
se, pois, a respectiva glosa que importa em R$11.359,41.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722498/2011-78

Mantém-se, também, a glosa de dedução indevida de valores declarados como
pagos a título de pensão alimentícia, no valor de R$3.000,37, porque nos extratos do processo de
homologação de acordo de alimentos, firmado entre o impugnante e sua ex-cônjuge, fls.
17/18/19, não se pode verificar os termos em que a pensão fora concedida e que importam para o
processo em análise, quais sejam eles: indicação de que o beneficiário da pensão é Frederico
Sartori Carmanini Sales, como declarado pelo contribuinte, o valor a ser pago e o limite temporal
de realização do pagamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital